Tribunal: TJBA
Processo: 0787605-71.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0787605-71.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RODOLFO DE DIEGO PRESA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em apelação
.
Contradição
. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO. HO
norários DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE RECONHECENDO A NULIDADE DAS CDA(S) MAS CONDENANDO O executado em honorários de sucumbência.
PRINCIPIO DA CAUSALIDADE.
EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0787605-71.2013.8.05.0001
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça